Tribunal: TJSP
Processo: 1038572-43.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Procedimento administrativo instaurado para apuração de condutas irregulares praticadas por servidores integrantes da Polícia Civil (insubordinação e desrespeito ao superior hierárquico) – Aplicação da penalidade de suspensão de 30 dias, com fins de registro em seus assentamentos, aos impetrantes – Pleiteada a anulação do procedimento - Alegação da ocorrência de diversos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Procedimento administrativo instaurado para apuração de condutas irregulares praticadas por servidores integrantes da Polícia Civil (insubordinação e desrespeito ao superior hierárquico) – Aplicação da penalidade de suspensão de 30 dias, com fins de registro em seus assentamentos, aos impetrantes – Pleiteada a anulação do procedimento - Alegação da ocorrência de diversos vícios no procedimento e não observância das garantias do contraditório e da ampla defesa – Nulidades não demonstradas – Direito líquido e certo não vislumbrado – Sentença mantida – Recurso não provido.